Tribunal: TJMT
Processo: 1068203-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068203-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 088.810.481-24 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

No presente caso, o Agravo Interno interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na
decisão monocrátic
a.

2.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

3.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1068203-45.2022.8.11.0001

Agravante:
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de provas da relação jurídica entre as partes, para: a) declarar
a
inexist
ência

d
a dívida; b) excluir o restritivo
de crédito em nome da parte reclamante;

e
c) condenar a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 5.000,00
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
, procedente o pedido contraposto
e condenar a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que a parte agravada juntou somente provas unilaterais. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença, afastar a condenação
ao pagamento de

multa por litigância de má-fé e
d
o pedido contraposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião
,
alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar
as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do
posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos
. Incidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”
.

A propósito, em situação similar esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...)(
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão objurgada reformou a sentença
e julgou
im
procedentes os pedidos
inicia
i
s
,
com o argumento de que a restrição é
legítim
a
,

pois
restou comprovada a relação jurídica e a origem do débito.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a co
brança realizada pela parte reclamada

não é legítima,
em razão da ausência de comprovação da relação jurídica e da origem do débito, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a)
não restou comprovada a
relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que a parte agravada juntou somente provas unilaterais; e b) é indevida a condenação
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé e
d
o pedido contraposto.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou gravação telefônica (ID 259230284/PJe2), supostamente realizada pela parte reclamante, e sem impugnação específica.

Nesse sentido, embora não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente.

No que se refere à condenação ao pedido contraposto, é cediço que, embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante.

Já a litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé.

No caso dos autos, esta situação
restou
caracterizada,
porquanto

a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que
foi
comprovado não ser verdadeiro.

Assim, a decisão agrava
da,
nos termos abaixo transcrit
o
s
, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida.
É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de d
ébito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017).
Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:
(...) 3. O artigo 14 do C
ódigo de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VA
LMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou gravação telefônica (ID 259230284/PJe2), supostamente realizada pela parte reclamante, evidenciando a origem da dívida.
Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.
Neste sentido: RECU
RSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUDIO DE
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. PEDIDO CONTRAPOSTO. LEGITIMO. LÍQUIDO. MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Áudio de gravação telefônica, sem impugnação específica da parte, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornan
do a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RI: 10136475920238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).
Portanto, diante da prova apresentada nos autos e da inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.
Pedido contraposto.
Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados
Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Não há qualquer óbice no pedido contraposto formulado por grandes empresas, desde que fundamentado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Em igual sentido é a redação do Enunciado 31 do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica
. Embora exista entend
imento em sentido contrário, os referidos dispositivos não excluem empresas de médio e grande porte de formularem pedido contraposto, razão pela qual não cabe ao intérprete fazer uma interpretação restritiva do referido texto legal. Nesse sentido: JUIZADO CÍVEL. LEI
9.099
/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM
UM ÚNICO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Lei no
9.099
/95 permite ao requerido a apresentação de pedido contraposto, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, e dentre essas, do seu porte (empresa de pequena, média ou grande). A concentração dos atos em um único processo é medida que contribui para a celeridade e eficiência do Poder Judiciário.
(...) (
TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.
0007, 3
a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito
Federal, Publicado
no
DJE :
31/03/
2015 .
Pág.: 337, Julgamento em 24 de
Março
de 2015, Relator
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA).
Desta forma, independentemente da dimensão da empresa reclamada, é plenamente possível a formulação do pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos ventilados na inicial.
Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude).
Assim sendo, mormente quanto ao documento juntado no ID
259230269 pág.
02/PJe2, é possível apur
ar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$130,00 e R$ 88,77 (valores questionados nos autos), referente à inadimplência da fatura de energia elétrica vencida nos meses de fevereiro e maio de2022 respectivamente.
Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido apenas no que tange aos valores questionados nos autos.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:
(...) 1. S
egundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,

a mera utilização de

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra na hipótese prevista no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.
Esta situação encontra-se
devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovado não ser verdadeiro.

Nesse sentido:
(...) 2. A litigância de má-fé se
caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante afirma que não conhecia a existência do débito, mas assinou canhotos de notas fiscais para retirada do produto da reclamada. 3. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. (...) (N.U
1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).
Por estas razões, é devida a multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo em R$ 82,19, apurado com base em 1% sobre o valor da causa (R$ 8.219,34).

Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, o qual prevê que a parte condenada por litigância de má-fé deverá arcar com as custas e com os honorários do advo
gado, fixo-os em R$ 821,93, correspondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 8.219,34) (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025